Tribunal: TJMT
Processo: 0019010-07.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019010-07.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (APELADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HIPOTECA REGISTRADA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. FALÊNCIA DO DEVEDOR ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL DO CREDOR HIPOTECÁRIO CESSIONÁRIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela EMGEA contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória formulado pelo Supermercado Modelo, reconhecendo a invalidade da resistência da recorrente fundada em hipoteca não atualizada em matrícula de imóvel adquirido em 1995, com anuência da credora hipotecária original, a Caixa Econômica Federal.

2.

A sentença também condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a hipoteca registrada em nome da falida Trese Construtora, mesmo após sua substituição consentida pela credora hipotecária, pode impedir a adjudicação compulsória do imóvel adquirido de boa-fé; e (ii) saber se a resistência da EMGEA, cessionária da CEF, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir

4. A anuência da Caixa Econômica Federal à substituição da garantia hipotecária, embora não registrada, demonstra concordância inequívoca com a alienação, sendo inaplicável, após a falência da devedora originária, a manutenção do direito real de garantia.

5. Nos termos do art. 108, §§ 3º e 5º, da L. 11.101/2005, o bem hipotecado ingressa na massa falida, e a hipoteca converte-se em direito de prioridade no recebimento do crédito, a ser habilitado no quadro de credores, como efetivamente procedeu a CEF.

6. A EMGEA, ao resistir ao pedido de adjudicação compulsória, assumiu postura contrária ao direito já exaurido pela falência da devedora original, configurando pretensão resistida e atraindo a incidência do princípio da sucumbência, sendo cabível a condenação em honorários nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A hipoteca registrada em nome de empresa falida, com anuência da credora à substituição da garantia e habilitação do crédito na falência, não subsiste como direito real oponível ao adquirente de boa-fé. 2. A resistência injustificada à adjudicação compulsória, autoriza a condenação em custas e honorários, à luz do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019010-07.2012.8.11.0041

APELANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

APELADO: SUPERMERCADO MODELO LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposta por
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
em face da sentença proferida no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente o pedido de adjudicação compulsória formulado por SUPERMERCADO MODELO LTDA, convalidando a transmissão da propriedade do imóvel denominado Jardim Aeroporto e condenando a EMGEA ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a necessidade de reforma da sentença

para que
seja reconhecida a invalidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da lide, bem como afastada sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se a garantia hipotecária sobre o imóvel em favor da EMGEA
.

Aduz, inicialmente, que não houve extinção válida da hipoteca constituída anteriormente sobre o imóvel, uma vez que a substituição da garantia acordada entre a construtora vendedora e a instituição financeira credora não foi formalizada, e o imóvel permanecia hipotecado no momento da celebração do negócio jurídico.

Argumenta que a aquisição do imóvel ocorreu com ciência da existência do gravame, registrado na matrícula do imóvel, o que tornaria inválido o negócio jurídico de compra e venda, e impede o cancelamento do gravame sem o devido pagamento à credora hipotecária.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida violou o princípio da causalidade ao condenar a EMGEA ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, posto que a autora da ação (SUPERMERCADO MODELO LTDA) deu causa à propositura da demanda ao adquirir imóvel gravado com hipoteca sem anuência da credora.

Com isso, pede que seja dado provimento ao recurso
"
para reformar a r. sentença recorrida, de modo que seja mantida a garantia hipotecária em favor da EMGEA, bem como seja afastada a condenação da EMGEA ao ônus das custas processuais e aos honorários de sucumbência, sobretudo tendo em vista que esta não deu causa à condenação"
.

Preparo recolhido – Id. 277369854.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

O Parquet, opinou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia principal cinge-se à validade da hipoteca registrada no R.4 da matrícula 23.352 e à consequente resistência da EMGEA à adjudicação compulsória pretendida, bem como à sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

De início, cumpre assentar que o imóvel objeto da lide foi vendido em 1995 pelo então titular Trese Construtora ao Supermercado Modelo mediante escritura pública, com anuência expressa da Caixa Econômica Federal, credora hipotecária à época, para substituição da garantia.

Não obstante essa anuência, o registro da substituição não foi formalizado, e a Trese foi declarada falida em 2000.

Como bem pontuado na sentença e reiterado nas contrarrazões, na hipótese de falência do devedor, a garantia hipotecária não mais confere direito real sobre o bem, mas apenas prioridade no recebimento do crédito, que deve ser habilitado no quadro de credores.

Assim procedeu a própria Caixa Econômica Federal, ao habilitar seu crédito na falência da Trese.

Ou seja,
com a decretação da falência da Trese Construtora, em 23.11.2020, tornou-se evidente a submissão do crédito detido pela CEF/EMGEA ao procedimento falimentar da Requerida.

O art. 108 da Lei 11.101/2005 prevê que o administrador judicial deve arrecadar todos os bens de propriedade da massa falida para posterior liquidação, incluindo aqueles que são objetos de garantia real e de penhora, sendo que o produto da alienação deverá ser utilizado para o adimplemento dos credores na ordem estabelecida nos artigos 83 e 84 da Lei 11.101/2005:

Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias

(...) § 3º O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega.

(...) § 5º Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os fins do § 1º do art. 83 desta Lei.

A EMGEA, na qualidade de cessionária da CEF, é sucessora apenas da posição creditícia no processo falimentar, não podendo pretender, em sede de adjudicação compulsória, obstar a regularização dominial do bem, adquirido de boa-fé pelo Supermercado Modelo e com anuência expressa da credora hipotecária original.

Nesse sentido o art.
art. 1.499 do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

II - pelo perecimento da coisa;

III - pela resolução da propriedade;

IV - pela renúncia do credor;

V - pela remição;

VI - pela arrematação ou adjudicação.

Colaciono o essencial conquanto ao parecer ministerial da origem:

No que tange à condenação da EMGEA ao pagamento de custas e honorários, a insurgência não prospera.

A atuação processual da apelante foi resistente aos pedidos, mesmo após a evidência de sua insubsistência jurídica, o que caracteriza pretensão resistida e impõe a aplicação do princípio da sucumbência, conforme entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Wilson Sierra e outros contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, para condenar os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de contestação formal pelo Estado de Mato Grosso afasta a configuração da resistência à pretensão e, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A revelia não implica ausência de resistência à pretensão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo suficiente a citação válida e a manifestação do ente público nos autos, o que configura oposição à pretensão dos embargantes.

4. Mesmo na ausência de contestação formal, a resistência material subsiste quando há o não atendimento do pedido da parte adversa, ensejando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

5. A condenação em honorários independe do volume ou da natureza da atuação da advocacia pública, bastando a configuração da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contestação formal não afasta a configuração da resistência à pretensão quando demonstrada a citação válida e a manifestação nos autos. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e da sucumbência, independentemente da atuação efetiva da advocacia pública.”

(N.U 0000001-72.1999.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Assim sendo, não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença que justifique sua reforma.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, § 11°, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025